Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Citem-se os credores JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS, ANFILOFIO DE SOUZA NERES, MANOEL ALVES RIBEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido de restauração de autos formulado pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 714, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios